Tribunal: TJES
Processo: 0000585-16.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000585-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL SETE - SOCIETY

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL SETE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DESPORTIVA. DESFILIAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. ALTERAÇÃO DE ESTATUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A
matéria tratada
n
a demanda por não se relacionar
à disciplina e às competições desportivas
propriamente ditas

escapa da seara
de competência
da Justiça Desportiva, de modo a merecer reforma a sentença apelada que declarou a incompetência absoluta do Juízo de origem
(cível)
para atuar.

II. O
ato formal que subsidiou a desfiliação da apelante
da Confederação apelada
respaldou-se na ausência de entrega de
determinados
documentos. Ocorre que tal obrigação a ser supostamente atendida pelos filiados fora introduzida no estatuto da Confederação em questão em 03.03.2018,
cuja alteração, ao que tudo indica, não se dera de forma
regular
.

I
II. N
ão restando comprovado o
cumprimento da própria normativa interna da confederação
para a alteração de seu estatuto
, impositiva a procedência do pleito autoral para declarar a invalidade do ato de desfiliação da apelante
da Confederação apelada
.

IV.
Recurso
conhecido
e
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000585-16.2020.8.08.0014

APELANTE: FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL SETE - SOCIETY

APELADO
S
: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL SETE
E JOSE LUIZ ZOUAIN

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL SETE - SOCIETY

em face da sentença que,
nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada em face de
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL SETE
e
JOSE LUIZ ZOUAIN,
declarou a incompetência absoluta do Juízo para atuar na demanda.

Em suas razões de apelo o recorrente aduz, em suma, que
“
o esgotamento das instâncias da justiça desportiva é necessário apenas e tão somente em hipóteses que tratem de ‘disciplina’ e ‘competições desportivas’. Temas que não guardam nenhuma relação com a presente demanda
”,
razão pela qual pugna seja
“dado provimento ao presente recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para apreciar o nulidade do ato assemblear que desfiliou a Apelante do quadro associativo da Apelada”.

C
ontrarrazões nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

No caso em testilha a parte autora persegue a invalidade do ato que a desfiliou da Confederação Brasileira de Futebol 7, com supedâneo no argumento de que as normas que baseou tal desfiliação não foram aprovadas consoante previsão do próprio estatuto.

Ocorreu que o magistrado
a quo
em seu
decisum

declarou
a incompetência do Juízo sob o fundamento maior de que
“
anteriormente ao ajuizamento desta demanda, a Requerente sequer buscou junto à justiça especializada qualquer solução para a controvérsia, ofendendo a disposição constitucional”,
e sendo certo
“que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em assuntos que desafiam a competência da Justiça Desportiva, não havendo o esgotamento de suas instâncias, não é possível o prosseguimento da demanda”
, concluiu-se que “
a questão ventilada pela Requerente na demanda não é matéria que compete a análise preliminar deste juízo, razão pela qual, é clara a incompetência deste juízo estadual cível”.

Pois bem. De pronto adianto não encontrar razão para a manutenção do édito sentencial posto nestes termos.

A Carta Magna em seu
§ 1º, do art. 217, dispõe que
"O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei".

A
denominada “Lei Pelé” (n
º 9.615/1998
)
, que instituiu normas gerais sobre desporto, por sua vez,
prescreve
em seu art. 50,
o seguinte
:

"A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva,
limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas
, serão definidos nos Códigos de Justiça Desportiva, facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação restrita às suas competições" .

A
jurisprudência da Corte Cidadã
ressa
l
ta, ainda que,
quanto ao tema, que
“
Nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 9.615/1998 (denominada ‘Lei Pelé’), a competência da Justiça Desportiva
limita-se a transgressões de natureza eminentemente esportivas, relativas à disciplina e às competições desportivas
”.

(STJ, REsp n. 1.762.786/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

Assim, a meu ver, a matéria tratada nesta demanda por não se relacionar
à disciplina e às competições desportivas
propriamente ditas

escapa da seara
de competência
da Justiça Desportiva, de modo a merecer reforma a sentença apelada que declarou a incompetência absoluta do Juízo de origem para atuar na presente.

Diante de tal cenário, e tendo em vista a previsão contid
a
no art. 1.013,
§ 3º, inc. I, do CPC, por amoldar-se
especificamente
à espécie, passo ao apreço do mérito
da demanda
propriamente dito.

Nesta senda, p
revê
em
o
s
art
igos
53
e 59
do Código Civil,
in verbis:

“
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”.

“
Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral:

I – destituir os administradores;

II –
alterar o estatuto.

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e
II deste artigo é exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto
, bem como os critérios de eleição dos administradores”.

Dito isto, constata-se do feito que o ato formal que subsidiou a desfiliação da apelante da Confederação apelada respaldou-se na ausência de entrega de determinados documentos, conforme afere-se à fl. 16.

Ocorre que tal obrigação a ser supostamente atendida pelos filiados fora introduzida no estatuto da Confederação em questão em 03.03.2018, cuja alteração, ao que tudo indica, não se dera de forma regular.

Conforme se afere do Edital de Convocação da respectiva Assembleia Geral de 2018, entrou em pauta, dentre outros temas, a
discussão e votação sobre mudanças estatutárias
, tendo sido consignado na Ata de tal Assembleia, em seu item 4, contudo, somente a este respeito:
“4) Discutir e votar mudanças estatutárias, lido e discutido as mudanças foram aprovadas por UNANIMIDADE”.

Mostra-se claro que dado cenário não é suficiente para revelar sequer sobre que temas teriam consentido os associados, eis que não consta o conteúdo ou mesmo apontado que norma teria sido objeto de aprovação pelos filiados presentes, e por consequência, sequer a observância de aprovação por maioria dos votos dos presentes.

Como se não bastasse, não se pode desconsiderar a declaração acostada do Presidente da Federação de Clubes de Futebol 7 do Rio Grande do Norte, o qual encontrava-se presente na referida Assembleia, no sentido de que
“o documento que foi levado a registro em Cartório não guarda correspondência com os assuntos que foram tratados naquela data”.

Sendo assim, não restando comprovado o cumprimento da própria normativa interna da confederação para a alteração de seu estatuto, impositiva a procedência do pleito autoral para declarar a invalidade do ato de desfiliação da apelante.

Nesta senda, diante de sua sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante permissão contida nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

À luz do exposto
,
CONHEÇO DO APELO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e julgar procedente a pretensão autoral
para declarar a invalidade do ato de desfiliação da apelante
da Confederação apelada
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.